Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido constante no Id. 14932378, porquanto o agravado tem – ou deveria ter – plena ciência de que o presente Agravo de Instrumento trata somente do cabimento, ou não, do cumprimento de sentença de um crédito decorrente de honorários advocatícios, ao passo que os Embargos de Declaração por ele opostos, nos autos de origem, tratam apenas da inclusão, no aludido crédito, da multa de 10% (dez por cento) e de novos honorários advocatícios, também no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Consigne-se que, em caso de provimento deste Agravo de Instrumento, o cumprimento de sentença será extinto, e, no caso de não provimento recursal, a fase de cumprimento do julgado terá seu regular prosseguimento, oportunidade em que o ora agravado poderá vindicar a aplicação dos consectários do não pagamento voluntário do crédito exequendo no prazo legal, tendo em vista que sobre tal questão não se operou a preclusão. Não há, pois, qualquer impedimento para o processamento e julgamento deste Agravo de Instrumento. Conquanto não haja previsão legal para sustentação oral no julgamento do presente recurso, defiro o pedido de Id. 14932388, para inclusão do julgamento deste Agravo de Instrumento para pauta presencial. À Secretaria da 8a Turma Cível para adoção das medidas necessárias. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora